Tribunal: TJPA
Processo: 0028600-69.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028600-69.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO DE FATIMA LOPES DE SOUZA, JOAO CARLOS PENA DANTAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FURTO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. VALOR DO BEM SPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DE UM DOS APELANTES. CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento para que seja reconhecida e extinta da punibilidade do apelante
JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA, em razão da sua morte, mantendo a sentença in totum, nos demais termos
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interpostas por
JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA e JOÃO CARLOS PENA DANTAS
(ID 8268006), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do CP e fixou as penas da seguinte maneira, conforme sentença de ID 8268006:

JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA: pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Na ocasião, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direito.

JOÃO CARLOS PENA DANTAS: pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Na ocasião, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direito.

Noticia a peça acusatória que no dia 01 de dezembro de 2016, por volta de 10h os réus subtraíram, no interior do ônibus um aparelho celular. Foram presos em flagrante e denunciados nas sanções punitivas do art. 155, §4º, incisos II e IV do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condená-los no art. 155, §4º, inciso IV do CP.

Nas razões recursais, a defesa requereu, inicialmente, a extinção da punibilidade do apelante JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA, em virtude de seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP. No mérito, pleiteou a absolvição do apelante JOÃO CARLOS PENA DANTAS, pela insuficiência probatória e em atenção ao princípio in dubio pro reo, ou em razão da aplicação do princípio da insignificância e consequente atipicidade da conduta.

Em sede de contrarrazões (ID 8266007), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo parcial provimento do apelo, reformando-se a sentença apenas no que tange ao pedido de extinção de punibilidade em relação ao apelante JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA.

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

A preliminar de extinção da punibilidade pela morte do agente João de Fátima Lopes de Souza, deve ser julgada procedente.

Veja-se o que dispõe o artigo 107, inciso I, do Código Penal: “Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...).”

Comprovada a morte do apelante JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA, mediante Certidão de Óbito juntada em ID 8268006 dos autos, a declaração da extinção da punibilidade pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, IV, do CP), com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, e artigo 62, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe. Razão pela qual extingo a punibilidade em razão da morte do agente.

O pleito absolutório referente ao apelante João Carlos Pena Dantas, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito ficaram provadas pelo auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas e vítimas, durante a marcha processual.

Esclarecendo acerca do evento criminoso, a vítima CECILIA GABRIELE DIAS RODRIGUES, afirmou em juízo o seguinte (ID 8268006 – Pág. 2): ‘Que estava a caminho do trabalho quando pegou a linha de ônibus Ananindeua-Presidente Vargas; que resolveu descer em frente a Faculdade Unama; que quando estava em pé mexendo no celular, quando tez sinal para o ônibus parar e caminhou até a porta; que o acusado João Carlos Pena Dantas, de repente e* -virou para a vítima e se agachou na sua frente, agarrando no seu pé, dando a entender que ele estava procurando alguma coisa no chão: que quando olhou tinha um cordão de baixo dos olhos do acusado e que nesse momento, o acusado segurando firme no seu pé, se levantou, deslizando a mão para o seu bolso aonde estava o seu celular; que tentou descer para ir atrás da moça, mas não teve sucesso; que retornou para ônibus e os demais passageiros não deixaram os acusados descerem do ônibus até a chegada dos policiais.”

Corroborando o depoimento da vítima, temos então o testemunho dos guardas municipais PEDRO GOMES DOS SANTOS e JOEL MONTEIRO RIBEIRO, os quais alegaram que estavam de serviço quando populares informaram sobre um assalto em um ônibus. Afirmaram que assim que chegarem no local, o motorista do veículo pediu apoio, momento em que perceberam que tinha dois acusados no interior do ônibus, ocasião em que os prenderam e levaram para a delegacia.

A testemunha FRANCISCO CEZAR RAIOL, que afirmou perante juízo (ID 8268006 – Págs. 2/3): “que estava indo para Belém no ônibus Ananindeua-Presidente Vargas e estava na parte de trás do coletivo quando viu um tumulto próximo a porta de saída, pois uma senhora estava querendo descer e um senhor estava abaixado segurando a perna dela, tentando impedir que ela saísse; que tinha também outro senhor na frente dela, quando o acusado que estava abaixado se levantou e puxou o celular da vítima e passou para um mulher: que o ônibus já estava parado quando a vítima deu o alarme; que o ônibus seguiu até o castanheira e dois guardas municipais abordaram o ônibus e chamaram a polícia militar que realizaram a detenção dos acusados; que o motorista falou que os acusados e a mulher, que ficou com o celular da vítima, já eram costumeiros em cometerem esse crime dentro do ônibus.”

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir subsidiariamente, somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade de perturbações jurídicas leves, consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de ofensa imposta à sociedade.

Em conformidade com esse entendimento é o ensinamento doutrinário de Damásio E. de Jesus (
Código Penal Anotado,

18º ed. Ver. São Paulo: Saraiva), transcrito a seguir:

“Princípio da insignificância. Ligado aos chamados ‘crimes de bagatela’ (ou ‘delitos de lesão mínima’), recomenda que o direito penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto material insignificante (subtração de um pano de chão, sapatos usados de pouco valor, uma passagem de ônibus, etc.)”

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação
; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Saliento que há época, o celular subtraído da vítima custava R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), Sansung Galaxy On7, enquanto que o salário mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que, caso o valor do bem ultrapasse o valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, o principio da insignificância deve ser afastado. (
AgRg no HC 644.632/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)
.

Diante do exposto, conheço dos apelos e
, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas no tocante o reconhecimento da extinção de punibilidade ao apelante JOÃO DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA, tendo em vista seu falecimento, mantendo-se, no entanto, os demais termos da sentença ora guerreada. Tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022